Tribunal: TJDFT
Processo: 0000004-90.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000004-90.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O SINDIRETA requereu no ID: 27664943: a) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos suplicantes SERGIO ERNANDES ANDRADE DE ALMEIDA, SERGIO HENRIQUE MARIANO, SERGIO PEDRO DA SILVA, SERGIO VENTURA, SEVERINO JOSE DE MELO, SEVERINO TAVARES DA COSTA, SIDNEY RODRIGUES DE CASTRO, SILVIA DONATO DA SILVA BOAZ e SILVIA LUCIA PIRES DE SOUZA, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, haja vista o saneamento do feito em relação aos retromencionados requerentes em decisão constante do ID 21954817 – Pág. 100; e, b) a expedição das competentes requisições de pequeno valor em favor dos requerentes, em virtude do trânsito em julgado (ID 25393127) do acórdão que deu provimento ao agravo interno do suplicante para afastar a aplicação da Lei Distrital n. 3.624/2005, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em ID 21954817 – Pág. 100. Intime-se o Distrito Federal para manifestação. Brasília, 19 de agosto de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador